Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALOR DE UM MÊS SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMOS ANTERIORES. SUPOSTO VÍCIO NO HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PELA APELADA. FUNCIONAMENTO NORMAL DO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERROS NA MEDIÇÃO. AUMENTO POSTERIOR E REGULAR DO CONSUMO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o art. 22 ainda dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.
2. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A existência de relação de consumo atrai a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, tal procedimento se opera ope judicis: exige análise judicial da presença dos pressupostos da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.
4. Realizada prova pericial conclusiva pelo funcionamento normal do hidrômetro instalado na residência do apelante, segundo critérios previstos em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Portaria no 246 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), está suficientemente provado que não houve vícios na medição no mês indicado na petição inicial. Consequentemente, os aumentos do consumo medidos nos meses posteriores também devem ser considerados regulares.
5. A presunção de cobrança excessiva de uma única conta de água, em comparação com os demais períodos, só tem lugar quando houver manifesta disparidade em relação às medições anteriores e posteriores, o que não ocorreu. Constata-se, a partir do mês de setembro de 2020, um aumento do consumo.
6. A existência de prova pericial conclusiva no hidrômetro questionado impossibilita a adoção de qualquer critério de presunção de consumo.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.